Tribunal: TJMT
Processo: 1010769-72.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010769-72.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Sequestro de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (IMPETRANTE), Dr. Carlos Alberto Alves da Rocha (IMPETRADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (LITISCONSORTES), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – PRECATÓRIO – SUPOSTA OMISSÃO DA AUTORIDADE COATORA EM DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO E QUITAR SALDO REMANESCENTE – MERA INSURGÊNCIA DO IMPETRANTE CONTRA AS DECISÕES ANTERIORES QUE DEMONSTRARAM NÃO EXISTIR SALDO A RECEBER – OMISSÃO NÃO COMPROVADA – AUTORIDADE COATORA MANIFESTOU-SE FUNDAMENTADAMENTE EM TODAS AS FASES PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE – ORDEM DENEGADA.

O impetrante não logrou êxito em comprovar omissão do Presidente deste Tribunal de Justiça no processamento do Precatório, já que decisões foram prolatadas em análise aos seus pleitos, tendo o presente mandado de segurança, na verdade, pretensão de revisitar reiteradas decisões que indeferiram sucessivos pedidos daquele, razão pela qual fica evidente a ausência de direito líquido e certo.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança individual impetrado por
Orivaldo Ribeiro
contra ato omissivo do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que teria se negado a tomar medidas para dar prosseguimento a execução do Precatório Requisitório n. 19/1993.

O impetrante sustenta que o precatório em discussão data do ano de 1993, oriundo de uma desapropriação realizada em 1988, destacando, inclusive, que o primeiro pagamento – 70% (setenta por cento) do valor devido – ocorreu somente em 27 de agosto de 2008.

Aduz, outrossim, que o
saldo remanescente em 12 de outubro de 2009, era de R$ 79.387,50 (setenta e nove mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); e que outros cálculos resultaram em saldo positivo a seu favor. Todavia, ao solicitar o pagamento do valor restante, foi determinado novo cálculo (por força da decisão prolatada em 5 de maio de 2011, nos autos n. 0011128-84.1993.8.11.0000 – ID 10525482), que resultou em saldo negativo, conforme se infere do Termo da Audiência de Conciliação realizada no dia 23 de agosto de 2011.

Salienta, também, que em razão disso requereu a elaboração de novos cálculos, esclarecendo, outrossim, que o magistrado determinou no dia 28 de janeiro de 2018 a devolução do valor devido. Logo depois, em 13 de fevereiro de 2018, n
ovo cálculo foi realizado, no qual constou um saldo negativo no valor de R$ 69.261.96 (sessenta e nove mil, duzentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos).

Assevera, ainda, que em 11 de novembro de 2018, apresentou impugnação dos cálculos então mantidos, e opôs embargos de declaração da decisão que manteve o valor anteriormente impugnado, cujo pleito foi indeferido em 28 de fevereiro de 2019. Além disso, alega que: “
16 - Na sequencia fora interposto Agravo Regimental Administrativo Constitucional, em 01.04.2019, juntado aos autos em 03.04.2019,Id10525455.; sem resposta até então.”

Afirma, ademais, que o saldo remanescente a que teria direito foi calculado erroneamente, pois a autoridade coatora teria utilizado as regras preconizadas na Emenda Constitucional n. 62/2009, as quais não se aplicam ao Precatório em debate, uma vez que foi emitido no ano de 1993, ou seja, 16 (dezesseis) anos antes da promulgação da citada Emenda.

Argumenta, além do mais, que
“mesmo que o Precatório em referência estivesse submetido à mesma EC., com o julgamento da ADIM-4453, o posicionamento do TJMT., não mais poderia prosperar, ante a INCONSTITUCIONALIDADE da citada Emenda Constitucional, mormente no que se refere aos Precatórios emitidos antes de sua edição, por Ofensa à Coisa Julgada.”

Com base nesses argumentos, pleiteia que “
seja recebida e Provido o presente Writ, e conceder a segurança para determinar o prosseguimento da Execução, referente às parcelas remanescentes INADIMPLIDAS; elaborando novos cálculos, incluindo os juros compensatórios e moratórios, (estes no percentual de 1% .m., a partir da entrada em vigor do novo Código Civil), assim como no prazo constitucional, e correção monetária nos termos da decisão recente dessa Suprema Corte, RE-870.947, deduzidos os valores efetivamente pagos e, caso a Fazenda Municipal, não cumpra a obrigação no prazo assinalado, seja, incondicionalmente, determinado o SEQUESTRO, DE TODAS AS DEMAIS.( TRÊS PARCELAS VENCIDAS), por ser de Direito e Justiça; cumprindo-se assim essa Suprema Corte, a Prestação Jurisdicional pertinente, nos termos do Art. 992, CPC.

”

A peça informativa aportou nestes autos (ID 46018499), por meio da qual, seu signatário, o Presidente deste Tribunal de Justiça, encaminhou a manifestação do magistrado Agamenon Alcântra Moreno Junior, Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central de Precatórios, afirmando que o Precatório em alusão já foi quitado; e que o impetrante se insurgiu por diversas vezes contra a decisão que reconheceu que ele não tem saldo remanescente para receber, razão pela qual pugnou pela denegação da ordem mandamental.

O Estado de Mato Grosso, na qualidade de interessado, corroborando os fundamentos apresentados nas informações prestadas pelo Presidente deste Tribunal de Justiça, requereu, ao final, a denegação da ordem (ID 46208991).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no ID 49306965, opinou pela denegação da ordem, ao argumento de que o impetrante não possui o alegado direito líquido e certo.

É o relatório. Em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como dito no relatório, o impetrante insurge-se contra ato supostamente omissivo atribuído ao Presidente deste Tribunal de Justiça, que teria se negado a tomar medidas para dar prosseguimento a execução do Precatório Requisitório n. 19/1993; alegando, em abono de sua tese, que possui direito líquido e certo ao recebimento do saldo remanescente constante no aludido feito executivo.

Todavia, não assiste razão ao impetrante.

Como é sabido, o mandado de segurança é disciplinado pela Lei n. 12.016/2009, e tem natureza célere, não sendo possível o exame aprofundado de prova, ou seja
, será concedido apenas quando a parte possuir e comprovar o direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
(art. 1º da citada
Lex
).

No caso em debate, além desta ação mandamental não estar devidamente instruída com os documentos necessários, a narrativa do impetrante é confusa e desconexa, pois ao mesmo tempo em que alega uma suposta omissão do Presidente deste Tribunal de Justiça em dar prosseguimento à execução do seu Precatório, assere que não concorda com os cálculos homologados por referida autoridade judiciária que demonstram que ele precisa devolver parte do valor já recebido, tendo inclusive se insurgido diversas vezes desde o ano de 2011, contra os citados cálculos.

De fato, observa-se que o impetrante utiliza este mandado de segurança para atacar o
decisum
prolatado no dia 28 de novembro de 2018 nos autos do processo n. 0011128-84.1993.8.11.0000 – ID 10525454 que
reconheceu, novamente, a quitação do Precatório em debate e, por conseguinte, indeferiu
o pedido de pagamento do saldo remanescente. No entanto, o autor não
demonstrou qual seria a omissão do Presidente deste Tribunal de Justiça, ou qual seria o suposto ato coator, ou em outras palavras, não apresentou qualquer prova pré-constituída que demonstrasse o seu direito líquido e certo
.

Na verdade, da leitura das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora (ID 46018499), fica evidente que o impetrante se insurge, por via transversa, contra a decisão que reconheceu que ele não possui direito a receber valor remanescente. Com efeito, o Presidente desta Corte de Justiça esclareceu de forma clara e insofismável que:
“
Não bastasse, certo é que o Impetrante já aviou uma série de outras medidas para alcançar o que agora pretende nesta via estreita do mandado de segurança, tais como:

“Agravo Regimental 88814/2011 (improvido), Resp 50773/2012 (indeferido o processamento), Agravo ao STJ 10712/2012 (não conhecido), MS 127120/2011 (denegada a ordem), Embargos de Declaração opostos no MS 127120/2011 (rejeitados, por unanimidade), Recurso Ordinário 25313/2013 (declarado deserto e negado seguimento) e Agravo de Instrumento n. 1.432.659-STJ (conhecido e não provido)”
,
consoante apontado na informação prestada pelo Juiz Conciliador da Central de Precatórios, sempre sem sucesso.”

Destarte, não há que se falar em direito líquido a ser protegido neste
mandamus
, porque ficou demonstrado que quando a autoridade acoimada de coatora reconheceu que não haveria
saldo remanescente em favor do impetrante, o Presidente deste

Tribunal de Justiça se pronunciou por intermédio de decisão fundamentada em parecer técnico do núcleo de contabilidade deste Tribunal de Justiça, no qual, por diversas vezes, foi consignado que não há saldo remanescente a receber
, conforme se infere da manifestação apresentada pelo magistrado Agamenon Alcântra Moreno Junior, Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central de Precatórios (ID 46023951).

Sendo assim, é evidente que o impetrante não
demonstrou onde residiria a propalada omissão da autoridade coatora, tampouco que ele possuiria direito líquido e certo, motivo pelo qual o seu pleito não merece acolhimento, sobretudo porque
utiliza esta
actio
apenas para tentar alterar o entendimento que está consolidado nos autos do Precatório em debate.

Acerca do tema, esta é jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ESTADUAL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO
. EXCLUSÃO DOS QUADROS DA CORPORAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
OMISSÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA NÃO CONFIGURADA
.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO
.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Governador do Estado de São Paulo consistente na decisão de não conhecimento de recurso hierárquico interposto em processo disciplinar julgado no sentido de expulsar o impetrante da Polícia Militar.

2. A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que se reveste de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes: a) do STF: RE 752.519 AgR, Relator: Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.2.2015; ARE 742.212 AgR, Relator: Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.10.2014; e RE 614.967 AgR, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2013; e b) do STJ: AgRg no RMS 47.440/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015.

3.
O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus
.

4. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Analisando detidamente a situação fática descrita nos autos e a documentação apresentada, patente a falta de prova pré-constituída do direito alegado.

5. Recurso Ordinário não provido.
(STJ, RMS 61.135/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).
D
estacamos

Por outro lado, apenas a título argumentativo, deve ser asseverado que a última decisão prolatada nos autos do Precatório foi no ano de 2018, portanto, se existisse algum ato coator certamente o impetrante já teria extrapolado o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para deduzir o presente
writ
, previsto no art. 23 da Lei 12.016/09, principalmente porque se extrai destes autos que ele teve ciência do ato decisório

reprochado, tanto que interpôs o
Agravo Regimental n. 0020925-73.2019.811.0000, que ainda está pendente de julgamento.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o prazo decadencial para impetrar mandado de segurança tem início com a ciência inequívoca do ato coator –
in casu
, conhecimento da decisão exarada no processo do Precatório – conforme se infere do julgado abaixo ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO, NO REGIME ESPECIAL DA EC 62/2009, DE DETERMINADAS PARCELAS.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO COATOR
. NEGATIVA EXPRESSA DO DIREITO RECLAMADO. SÚMULA 85/STJ. INCIDÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. DESCABIMENTO.

1. O presente mandamus fora impetrado contra ato do Tribunal de Justiça, que, em procedimento de precatório, cientificou o Município acerca da impossibilidade de pagamento, no regime especial da EC 62/2009, de parcela em valor inferior a 1% da receita corrente líquida mensal.

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o prazo de decadência do direito de impetrar Mandado de Segurança tem início com a ciência inequívoca do ato coator (AgRg no MS 21.772/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 3/9/2015)
.

3. In casu, o recorrente questiona indubitavelmente interpretação que veda o parcelamento da dívida em montante inferior a 1% da receita corrente líquida, condição informada mediante o ofício 0404/2015, em 13.4.2015, conforme se verifica no Aviso de Recebimento - AR de fl. 603. Por seu turno, a demanda veio a ser proposta apenas em 24.8.2015 (fl. 1), quando superado o prazo de 120 dias (art. 23 da Lei 12.016/2009).

4. Não procede o argumento de que se cuida de relação jurídica de trato sucessivo, uma vez que houve negativa expressa do direito reclamado. Aplica-se, por analogia, a ratio da Súmula 85/STJ: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquenio anterior a propositura da ação".

5.
Vale destacar que, se nem mesmo pedido de reconsideração na esfera administrativa interrompe o prazo decadencial (MS 18.521/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 20/11/2012), a reiteração de ofício com o mesmo conteúdo não tem o condão de protrair o termo inicial da decadência.

6.
Agravo Interno não provido.
(STJ, AgInt no RMS 50.056/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer apresentado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a segurança
impetrada por
Orivaldo Ribeiro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020